Tribunal: TJMT
Processo: 1035012-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035012-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DOS PASSOS - CPF: 849.849.611-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), IDIMAR RODRIGUES - CPF: 601.632.246-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SOBRESTAMENTO DO FEITO POR INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. RECESSO FORENSE. JUSTIFICAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que redesignou a data de realização da audiência de instrução e julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de excesso de prazo na formação da culpa caracteriza constrangimento ilegal, à luz do princípio da razoável duração do processo, tendo em vista as peculiaridades do caso, incluindo a instauração do incidente de insanidade mental e o recesso forense

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza como constrangimento ilegal quando devidamente justificado por atos processuais necessários, como a instauração de incidente de insanidade mental a pedido da defesa, com sobrestamento do processo até a conclusão do exame, além do período do recesso forense.

4. O prazo da prisão cautelar mostra-se proporcional e adequado, considerando a redesignação da audiência de instrução para data próxima e a inexistência de inércia ou negligência por parte do Judiciário.

5. A manutenção da prisão preventiva é fundamentada na garantia da ordem pública, consideradas as anotações criminais preexistentes do paciente e no risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas e insuficientes medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II; CPP, arts. 311, 312, 313, 318.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 64; TJMT, HC n. 1027092-50.2023.8.11.0000, HC n. 1002263-10.2020.8.11.0000, Enunciado Criminal n. 6.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1035012-41.2024.8.11.0000

PACIENTE: PAULO ROGERIO DOS PASSOS
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO ROGÉRIO DOS PASSOS contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n.
1019085-26.2024.8.11.0003, redesignou a data para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Sustenta que o paciente se encontra preso desde o dia 23/07/2024 e que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia
“13-02-2025 em razão da diligência negativa da vítima”.

Requer, inclusive liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente, com medidas cautelares diversas (id. 257309656).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 257767654).

O juízo singular prestou informações (id. 258844661).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem (id. 262449761).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É sabido que, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/1988, assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam sua celeridade.

Não obstante, o entendimento jurisprudencial, inclusive desta e. Câmara, é no sentido de que
“(...) os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade (...)”
(HC n. 1027092-50.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 13/12/2023).

No caso, a autoridade coatora justificou o alegado excesso de prazo para formação da culpa no bojo da ação penal n. 1019085-26.2024.8.11.0003, nos seguintes termos:

“(...) (i) Em 23/07/2024, às 21h35min (Id. 164184727), lavrou-se o auto de prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado praticado no período de repouso noturno;

(ii) Em 24/07/2024 (Id. 164592391), em regime de plantão judicial, realizou-se audiência de custódia, ocasião em que a Autoridade Judicial converteu a prisão em flagrante em preventiva.

(iii) Em 24/07/2024 (Id. 164592391), expediu-se mandado de prisão preventiva no BNMP;

(iv) Em 05/08/2024 (Id. 164559842), o Parquet ofereceu denúncia em desfavor de Paulo Rogério, pela prática do crime de furto qualificado tentado.

(v) Em 05/08/2024 (Id. 164563390), recebeu-se a denúncia em face de Paulo Rogério e determinou sua citação;

(vi) Em 09/08/2024 (Id. 165096182), o réu foi regularmente citado da peça acusatória e apresentou resposta à acusação;

(vii) Em 14/08/2024 (Id. 165648358), designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 01/10/2024, às 15:00 horas;

(viii) Em 16/08/2024 (id. 165967795), a Defensoria Pública postulou pela revogação da prisão cautelar.

(ix) Em 21/08/2024 (Id. 166348601), a Defensoria Pública postulou pela instauração de incidente de insanidade mental.

(x) Em 26/08/2024 (Id. 166796985), o Parquet manifestou-se contrário ao pleito revogatório formulado pela defesa, todavia, não se opôs a instauração de incidente de insanidade.

(xi) Em 27/08/2024 (Id. 166938256), Este Juízo reanalisou a prisão e decidiu pelo indeferimento do pleito revogatório, consignando a inviabilidade da concessão de medidas alternativas; e deferiu a instauração do incidente de insanidade mental do acusado, determinando-se o sobrestamento do feito até a realização do exame pericial.

(xii) Em 07/11/2024 (Id. 174856975), homologou-se o laudo pericial no incidente de n. 1021678-28.2024.8.11.0003, e determinou-se o traslado de cópia ao feito principal para prosseguimento.

(xiii) Em 07/11/2024 (Id. 174869950) este Juízo reavaliou a prisão e decidiu por sua manutenção, bem como designou audiência de instrução para o dia 03/12/2024, às 15:30 horas.

(xiv) Em 03/12/2024 (Id. 177493495), aberta a audiência, verificou-se a ausência de localização da vítima, e dada a insistência das partes em sua oitiva, deu-se vista ao Parquet para apresentar o endereço atualizado.

(xv) Em 09/12/2024 (Id. 178060121), o Parquet apresentou endereço atualizado da vítima, pugnando por nova tentativa. (...)”

Como visto, a alegada demora, para formação da culpa, decorreu, principalmente, do pedido defensivo de instauração do incidente mental do paciente, em que os autos ficaram sobrestados até a juntada do resultado do aludido exame pericial, configurando, assim, ausência de má-fé processual por parte do Judiciário.

Além disso, anoto que deve ser considerado o período do recesso forense entre os dias 20/12/2024 e 06/01/2024, o que também justifica a alegada delonga para o encerramento processual.

Nesse contexto, embora o paciente esteja preso desde o dia 23/07/2024, noto que, em nenhum momento, restou demonstrado a inércia ou, mesmo, descaso do Judiciário com o processo do paciente.

Aliás, verifico que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para data próxima – 13.02.2025, de modo que não se revela desproporcional, no momento, o prazo da custódia cautelar, sobretudo porque, segundo as informações da autoridade coatora, o paciente já possui outras anotações criminais
“(...) inclusive responde pelo mesmo crime aqui evidenciado perante a Segunda Vara Criminal, desta Comarca, sob o processo de n° 014800-87.2024.8.11.0003 e perante a Vara de Violência Doméstica sob o n° 4152-86.2018.811.0064, evidenciando a prática reiterada de conduta delituosa, o que inviabiliza, por ora, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, eis que não se mostram suficientes para garantir a ordem pública no caso em comento. (...)”.

Em sendo assim, não identifico o alegado excesso de prazo injustificado.

Em uma situação semelhante, este e. Tribunal assim se posicionou:

“(...) O alegado excesso de prazo para o deslinde processual, ocasionado pela eventual demora na realização do exame de Incidente de Insanidade Mental, não traduz qualquer desídia ou negligência do magistrado a quo, tendo em vista que tal exame foi requerido pela defesa e, consoante a Súmula 64 do STJ: “não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”. (...)”
(HC n. 1002263-10.2020.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 12/03/2020).

De mais a mais,
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 6).

Por derradeiro, presentes os requisitos do decreto constritivo, as medidas cautelares diversas do cárcere se mostram insuficientes e inadequadas para garantia da ordem pública, ainda que o paciente possua predicados pessoais favoráveis.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ordem denegada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025